Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732731-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: LEONARDO DE SOUSA LISBOA, REGIANE MARIA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de FELIPE RODRIGUES DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 49896741). Em sua peça inicial (ID 49896718), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 7.7.2023. Dizem que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. Afirmam que formularam pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustentam que a prisão preventiva foi decretada sob fundamento genérico, baseado na quantidade da droga apreendida, que entendem não ser motivo suficiente para justificar a prisão. Discorrem sobre as condições pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requerem, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 5.7.2023, enquanto transportava, no interior do seu veículo, para fins de difusão ilícita, 24 tabletes de maconha, acondicionados em segmento plástico, fita adesiva, segmento de borracha e papel alumínio, perfazendo a massa líquida de 23.650g.Consta, ainda, que o paciente declarou no momento da abordagem policial que recebeu a droga apreendida em Anápolis/GO, em um posto de combustível, com destino ao Distrito Federal, recebendo em troca a quantia de R$ 1.000,00 Por tais razões, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou sua decisão da seguinte forma (ID 49896740): No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 164430705, comprovando que, com o autuado, foram encontrados mais de 20kg de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 20kg de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FELIPE RODRIGUES DE SOUSA, filho de Juraleno Pereira de Sousa e de Francineide Rodrigues Medeiros, nascido em 12/01/1998, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo. Confira-se (ID 49896741): A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir a revogação da prisão, uma vez que não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar. Em análise à petição da Defesa, extrai-se que a tese lançada pretende a revisão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão. Convém ressaltar que o fato do suspeito da infração ser primário, residência fixa e ocupação lícita não basta para a revogação da prisão. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que essa condição não impede a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Vale ressaltar que foram apreendidos 20 kg de maconha, circunstância que, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP). A jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e a ordem pública. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, INDEFIRO o pedido deduzido nos autos e mantenho a prisão preventiva. Como se observa, a prisão preventiva foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, fundada na quantidade expressiva de entorpecente apreendida e transportada pelo paciente com destino ao tráfico interestadual, que evidenciam a periculosidade do paciente e seu envolvimento com a traficância. Restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. Nesse sentido, inclusive, o Juízo a quo citou diversos precedentes desta Corte de Justiça. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. In casu, o produto ilegal e em expressiva quantidade (mais de 20kg de entorpecente) seria introduzido a consumo em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da conduta, o destemor da lei e o consequente perigo que daí resulta, e mais resultaria, para o Estado e a sociedade como um todo. A gravidade concreta do crime justifica a manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. Esse cenário, ao contrário do que defendem os impetrantes, é suficiente para indicar a possível vinculação do paciente com os crimes em apuração, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator